Tribunal: TJPA
Processo: 0807272-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807272-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A OMISSÃO ESTATAL, SALVO SE CABALMENTE DEMONSTRADA A EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NOS AUTOS, O QUE NÃO É O CASO DESTE PROCESSO.

DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807272-16.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida nos autos de origem que concedeu a tutela recursal pleiteada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO no sentido de promover as adequadas reformas no estabelecimento de ensino. A decisão liminar assim consignou:

No presente caso o pedido deve ser deferido para que o Estado do Pará promova a reforma e adequação estrutural da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João XXIII, observando regras técnicas de engenharia e elétrica, bem como quantitativo de alunos, mediante projeto arquitetônico e estrutural. Para isso, deve apresentar projeto e cronograma para a realização das etapas de reforma e ampliação. Mas antes disso, deve ser deflagrado o competente processo licitatório para a reforma e ampliação da escola.

Assim, a concessão da tutela de urgência, nesse momento, é para que o Estado do Pará, no prazo de 60 dias, apresente cronograma de realização da reforma e ampliação, contendo data da abertura do processo licitatório, tempo de processamento, bem como apresentar projeto para reforma da escola estadual de ensino fundamental e médio João XXIII.

Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência constante na inicial e, em consequência, determino que o requerido Estado do Pará apresente, no prazo de 60 dias, um cronograma de realização da reforma e ampliação, contendo data da abertura do processo licitatório, tempo de processamento deste processo, bem como apresentar projeto para reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e médio João XXIII.

O recurso instrumental manejado tem por objeto a decisão acima proferida no processo de nº 0800140-65.2020.8.14.0056, o qual trata de Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão ministerial com o fim de obter a reforma da Escola de Ensino Fundamental e Médio João XXIII, localizada em São Sebastião da Boa Vista/PA.

Nestes autos recursais, na decisão de ID 5848821, neguei efeito suspensivo ao recurso interposto. Inconformado, o ente estatal interpôs Agravo Interno.

O Agravante, em sede de Agravo Interno,

defende que a imposição da obrigação de fazer e a cominação de astreintes por descumprimento viola
o princípio da reserva do possível, além de destacar a impossibilidade de intervenção descabida do Poder Judiciário em matéria afeta à Administração Pública.

Sustenta ainda a parte recorrente que
a concessão indiscriminada de liminares é a subversão de qualquer planejamento de obras pela SEDUC, que não tem como destinar a verba pública para escolas que mais necessitem de reformas e melhoramentos.

Além disso, quanto às astreintes fixadas, defende a desproporcionalidade em sua fixação e consequente exorbitância, bem como a necessidade de limitação temporal de sua incidência

Pelas razões apresentadas acima, o Agravante pugna pela modificação da decisão monocrática.

Por outro lado, o
Parquet
, em sede de contrarrazões, defende essencialmente que

[...] o Estado visa ganhar tempo numa obrigação que lhe é peculiar para permanecer inerte com sua responsabilidade originária, já então determinada em sentença judicial pelo juízo de piso, cujo está diretamente interligado com o que ocorre neste município em análise

Por fim, consigne-se que, em homenagem ao princípio da economia processual e celeridade, esta Relatora julgará o agravo de instrumento restando prejudicado o agravo interno.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo de instrumento interposto porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade e considerando o seu julgamento nesta assentada, resta prejudicado o agravo interno.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Além da seguinte regra fundamental sobre a educação contida no art. 206 da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII -
garantia de padrão de qualidade
.” (grifei)

O art. 227 da Constituição Federal também estabelece, em seu
caput
, que

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A partir da análise dos autos recursais, os alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio João XXIII, localizada em São Sebastião da Boa Vista/PA, encontram-se privados de uma educação de qualidade, em razão das péssimas condições estruturais do imóvel onde funciona a escola.

Por imposição constitucional, o direito à educação é tido como fundamental, devendo o Estado demandado oferecer o mínimo de condições para que a criança e o adolescente alcancem este direito esculpido na Constituição Federal, não sendo admitido, neste caso, a alegação da reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes, para afastar sua obrigação, conforme entendimento do STF:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(grifei)

(STF – AgR ARE 886710 SE – 1ª Turma – Rel. Min. Rosa Weber – Julg. 03/11/2015)

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo, adotou o seguinte entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO.
GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DA AGRAVADA. CONTINUIDADE DA EDUCAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão liminar proferida Ação Civil Pública (0800143-20.2020.8.14.0056), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa do direito indisponível da criança e do adolescente, objetivando sanar as diversas irregularidades estruturais na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, na Cidade de São Sebastião da Boa Vista.

2.
Em análise as alegações do presente recurso, observa-se, claramente, que o agravante não conseguiu comprovar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo da decisão liminar agravada, eis que as alegações recursais residiram em argumentos generalizados, como: INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO, FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO, entre outros.

3.
Por outro lado, verifica-se, na Ação Principal, que o agravado juntou aos autos elementos da probabilidade do direito, por meio de fotos e documentos que evidenciam a situação precária e inacessível da escola, objeto da presente demanda (ID 0800143-20.2020.8.14.0056 pag. 17590482 - Pág. 1-10). Nesse sentido, não resta dúvida que os alunos não poderão esperar pelo desfecho da ação principal para exercer seu direito à educação, conforme garantido no Art. 227 da Carta Magna.

4.
Ademais, é obrigação Constitucional do Ente Municipal manter uma estrutura adequada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, como forma de garantir o acesso de qualidade à educação a todos os alunos, pois, sem essas medidas efetivas de acesso aos estudantes, o direito a educação, esculpido no Art. 227 da Constituição Federal se resumiria em meras promessas constitucionais, desprovidas de efetividade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802696-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Cabe destacar também que ao Poder Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais.
Ada Pelegrini Grinover
, em “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12” citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Consigne-se que o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se
cabalmente
demonstrada a exaustão orçamentária.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Nesse passo o e. STF já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
. (AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER)

A inércia do Estado assume aqui contornos de verdadeiro descaso, situação inadmissível, pois lhe cabe assumir a responsabilidade pelas falhas de estrutura da rede estadual de educação, falhas estas aparentemente bem documentadas ao longo dos autos que integram o presente feito.

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Isto posto, considerando tudo o mais que dos autos consta,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO
e, neste diapasão,
prejudicado o AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024